Tribunal: TJDFT
Processo: 0702775-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEI N. 1.046/50. REVOGAÇÃO TÁCITA. LEI 8.112/90. NÃO CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE DEMÊNCIA. AVALIAÇÕES MÉDICAS POSTERIORES À REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (TJDFT. Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. O caso não desafia inversão do ônus da prova, já que não há verossimilhança nas alegações: a pretensão se respalda no art. 16 da Lei no 1.046/50, que foi objeto de revogação tácita (art. 2o, § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB). 2.1 Não há hipossuficiência, pois não onerosa à autora produção de provas. 2.2 Hipótese de julgamento antecipado do mérito, o que não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões. E nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização.
3. “2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1730186/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 17/10/2018) 3.1 Assim, hipótese de aplicabilidade do art. 206, § 5o, I do Código Civil, prazo de cinco anos para prescrição da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular. O termo inicial de prescrição é a data do vencimento da última parcela do contrato, razão de não haver que se falar em prescrição.
4. A Lei 1.046/50 foi revogada tacitamente pela Lei n. 8.112/90, inviável sua aplicação àqueles regidos pela Lei 8.112/90, como é o caso trazido pela autora-apelante. 4.1 Não há informação de contratação de seguro prestamista, o qual garante quitação de prestações em caso de desemprego involuntário, invalidez ou morte.
5. As avaliações médicas colacionadas aos autos foram elaboradas em data posterior à celebração do empréstimo. E não há qualquer informação relativa a eventual de processo de interdição da consignante. 5.1 À míngua de elementos que demonstrem que a instituição bancária se valeu de eventual fragilidade pessoal ou de falta de discernimento da consignante para celebrar o negócio, não é possível presumir que tenha agido com má-fé, inviável a declaração de nulidade do negócio jurídico. Prejudicada a análise dos pedidos de retirada de negativação indevida, indenização por danos morais e repetição de indébito.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, recurso não provido.